Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Processo: 0730946-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB GASTROENTEROLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MB GASTROENTEROLOGIA LTDA em face da decisão de ID. 202510880 proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Indenizatória n. 0706250-10.2022.8.07.0020 ajuizada por MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau nomeou médica sem especialidade em endoscopia digestiva ou coloproctologia como perita para realização da prova pericial, nos seguintes termos: Compulsando os autos desde a origem, verifica-se que o feito encontra-se “estagnado” a mais de 1 (um) ano, no intuito de realizar a prova pericial por um médico especialista na área de endoscopia digestiva ou coloproctologia. Entretanto, conforme se observa na decisão de Id. 159253481, atualmente, o banco de dados de peritos vinculados ao presente Tribunal de Justiça não possui nenhum perito com tal especialidade. Intimado as partes para apresentarem rol de médicos especialistas na área mencionada acima, nenhum médico aceitou o encargo com a finalidade de realizar a prova pericial. Ressalto que este Juízo realizou todos os esforços a fim de viabilizar a realização da prova pericial por médico especialista na área de endoscopia digestiva ou coloproctologia, entretanto, todas as diligências com resultado infrutífero, conforme se observa nas decisões de Ids. 164665382, 168839168, 176395516, 186045834, 191922365 e 194653912. Não restando outra alternativa a não ser a nomeação de novo médico sem a especialidade na mencionada especialidade vinculada ao banco de dados dos peritos cadastrados neste Tribunal. Assim, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado” (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021). A propósito, destaco possuir o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido “de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado”. Confira-se: [...] No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: [...] Assim, pelo exposto e diante da inércia do perito nomeado (Id. 194653912), DESCONSTITUO, assim, a nomeação do perito Dr. DANILO JOSÉ MUNHOZ DA SILVA para atuação no presente feito. NOMEIO o(a) perito(a) do Juízo, GILVANA DE JESUS DO VALE CAMPOS, perito(a) médica, telefone: (61) 98269-9592, e-mail: gilvalecampos@hotmail.com. ), que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias, podendo recursar o encargo desde que alegue motivo legítimo. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Aceito o encargo, venha o depósito pelas partes requeridas, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua não realização. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Publique-se. [...] Apresentada a impugnação à nomeação da perita de ID 204980356, ainda não foi analisada; ainda apresentada nova lista de médicos especialista de ID 205270578 para tentativa de nomeação de perito que aceite o encargo. A Requerente, nos autos de origem, aceitou a nomeação da perita (ID 204997381). Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante sustenta necessidade nomeação de perito especialista. Alega que a perita nomeada é pediatra e não possui qualificação técnica e já foi impugnada em outra oportunidade. Assim, o agravante requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada e impedir a realização de perícia por perito sem conhecimento técnico; e, no mérito, a substituição da perita nomeada por médico especialista. Preparo recolhido (ID 48822455). Nos autos de origem verifica-se que realizada a impugnação da nomeação da perita através da petição de ID 205504660, no entanto ainda não analisada. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Necessário destacar dois prismas acerca da admissibilidade do presente recurso, embora a decisão que nomeia perito não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, o exame da matéria urge em face da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Logo, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). No entanto, verifico que a agravante formulou pedido para concessão de tutela antecipada para substituição da perita nomeada, em concomitância à apresentação da impugnação da nomeação da perita nos autos de origem, sendo que este pedido de reconsideração sequer foi analisado pelo Juízo de Origem. Sob este último aspecto, incabível, pois, a análise do pedido de substituição da profissional nomeada como perita para a realização da prova na ação de indenização em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Destaque-se que a análise da petição de ID 205504660 se faz necessária à verificação da probabilidade do direito, e representa questão prejudicial ao presente agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FÉRIAS DAS CRIANÇAS NA COMPANHIA DO PAI. PERÍODO TRANSCORRIDO. ESTUDO PSICOSSOCIAL PENDENTE DE REALIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise em segunda instância de pedido de modificação de regime de visitas do pai em relação às filhas menores, que estão sob a guarda materna, pendente de apreciação definitiva na origem em razão de estudo psicossocial em fase de elaboração, pode acarretar supressão de instância. 2. A insurgência do agravante quanto ao período de férias das filhas não usufruídos na companhia paterna, referente à período já transcorrido, configura ausência de interesse recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1617225, 07422942520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, não se considerando como tal aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Sem que o juízo singular tenha se manifestado sobre os documentos apresentados com o pedido de reconsideração ou sobre a existência ou não dos direitos possessórios sobre o outro imóvel indicado a penhora, não é possível o pronunciamento nesta instância recursal sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 977824, 20160020343889AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 193/208) [grifou-se] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator